Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-56.2023.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000312-56.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Resistência, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 054.394.021-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 024.881.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.543.991-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E RESISTÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA, DANO E RESISTÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, §9º, DO MESMO DIPLOMA - INVIABILIDADE - SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO § 13º DO ART. 129 DO CP - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO CRIME DE DANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

Impertinente a absolvição quanto aos crimes de ameaça, dano e resistência se os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, em especial a prova testemunhal, denotam que o acusado, além de ter invadido a residência da vítima e a agredido fisicamente, a ameaçou caso não mudasse de cidade e danificou deliberadamente eletrodomésticos do seu imóvel, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, bem como opôs-se à execução de ato legal efetuado pelos policiais militares, inclusive investiu contra eles.

Conquanto exista um aparente conflito entre ambas as formas qualificadas do crime de lesão corporal leve (CP, art. 129, §§ 9º e 13º), de uma interpretação sistêmica depreende-se que situações de violência doméstica em que se verifica uma clara discriminação de gênero amoldam-se ao previsto no art. 129, § 13º, do CP, sendo inviável a pretendida desclassificação para o § 9º do art. 129 do mesmo diploma.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Ferreira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 1000312-56.2023.8.11.0038, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 1 ano, 6 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal, violação de domicílio, dano e resistência, em concurso material, capitulados no artigo 24-A da Lei Federal n.º 11.340/07, artigos 147, 129, § 13º, 150, 163, parágrafo único, inciso I e 329, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia sua absolvição dos delitos de ameaça e resistência, por insuficiência de provas, e do crime de dano, com fundamento na ausência de comprovação da materialidade ou do dolo de causar prejuízo à vítima, bem como a desclassificação do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal para o delito tipificado no art. 129, §9º, do mesmo diploma e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais (Id. n. 170362898).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 170362552).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 175478191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Leandro Ferreira Alves
foi condenado
à pena de 1 ano de reclusão e 1 ano, 6 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto,
e ao pagamento de 10 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal, violação de domicílio, dano e resistência, em concurso material, capitulados no artigo 24-A da Lei Federal n.º 11.340/07, artigos 147, 129, § 13º, 150, 163, parágrafo único, inciso I, e 329, todos do Código Penal.

Inconformado, o réu pleiteia sua absolvição dos crimes de ameaça, resistência e dano, a desclassificação do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal para o delito tipificado no art. 129, §9º, do mesmo diploma e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) 01º FATO – No dia 05/03/2023, por volta das 01h30min., na residência particular situada na Rua Joaquim Alves Ferreira, neste município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, sua ex-companheira, nos autos de nº 1001382- 45.2022.8.11.0038.

02º FATO – Consta das investigações, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou com palavras de lhe causar mal injusto e grave a vítima PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, sua excompanheira, (vide Termo de Representação Criminal ID. 112192681).

03º FATO – Ressai do incluso caderno policial, que nas mesmas condições de tempo e local, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua excompanheira PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, ofendeu a integridade física da vítima.

04º FATO – Ato contínuo, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES, consciente e voluntariamente, entrou clandestinamente na residência da vítima PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, contra a sua vontade, durante o período noturno, utilizando-se de atos de violência, conforme descrito no Boletim de Ocorrência e no Termo de Declarações da vítima, além dos demais elementos de informações coligados nos autos.

05º FATO – Na sequência dos fatos anteriores, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, destruiu coisa alheia pertencente à sua ex-companheira PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, com grave ameaça à vítima supracitada, conforme narrativa apresentada pela vítima, somada ao Laudo Pericial do Local do Crime.

06º FATO – Por fim, o DENUNCIADO LEANDRO FERREIRA ALVES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir à prisão, sendo necessário o uso progressivo de força para sua contenção, conforme Boletim de Ocorrência e Termos de Declarações.

Segundo consta, o acusado LEANDRO FERREIRA ALVES e a vítima PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS possuíam um relacionamento amoroso, cuja união deu fruto a 02 (dois) filhos; contudo, a conjunção marital chegou ao fim, há aproximadamente 06 (seis) meses antes a ocorrência dos fatos.

Consoante relatos da ofendida, no dia 03/12/2022, esta procurou a Delegacia local e, na oportunidade, requereu em seu favor Medidas Protetivas de Urgência, a qual foi deferida pelo Juízo Plantonista, nos Autos de PJe nº 1001382-45.2022.8.11.0038, cuja ocasião o agressor foi devidamente intimado – feito que consta informações de submissão a violência psicológica e física.

Apesar de devidamente intimado do deferimento das medidas, precisamente, em data e hora acima mencionados, LEANDRO FERREIRA ALVES adentrou clandestinamente na residência da vítima, enquanto esta dormia com os filhos e, la estando, arrombou a porta da cozinha, quebrou móveis e diversos utensílios domésticos, como geladeira, forno elétrico, cavalete d'água, dentre outros, conforme descrição dada pelo Laudo Pericial de ID. 112194146; causando-lhe um prejuízo de, aproximadamente, R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Enquanto o denunciado destruía os bens em descrição, este também passou a agredir fisicamente a ofendida, com tapas, puxões de cabelo e socos na cabeça, de modo a causar lesões corporais a vítima, consoante Auto de exame de Corpo de Delito de ID. 112194146.

Além das agressões físicas, o acusado também ameaçou a ofendida com os seguintes dizeres trazidos por ela: “iria matá-la se ela não saísse da casa e da cidade também”. Ainda, lhe ofendeu com palavras de baixo calão, como: “biscate, vagabunda e puta” (...)

O acusado foi localizado e preso em flagrante delito, nas proximidades da residência da ofendida, porém antes do cumprimento de sua prisão, este empreendeu fuga a pé, pelas ruas e pelos matos à beira da pista, tentando dificultar sua captura e, quando abordado, tentou resistir/opor-se a prisão empregando violência contra os militares, sendo necessário o uso progressivo de força para sua contenção. (...)”
(Id. n. 170362470)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante ressaem do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 170362431), autos de exame de corpo de delito (Id. n. 170362448 e 170362449), laudo pericial de constatação de local de crime (Id. n. 170362452), auto de avaliação (Id. n. 170362460) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima Patricia Ferreira dos Santos, nas duas fases da persecução penal, relatou, detalhadamente, os delitos cometidos pelo apelante
Leandro Ferreira Alves
contra ela,
in verbis
:

“
QUE conviveu com o suspeito e tem com ele dois filhos ainda criança e que atualmente estão separados há seis meses e que inclusive tem uma medida protetiva em desfavor do suspeito; Afirma que estava em sua casa com seus filhos e que na casa tinha mais duas crianças filhos de uma amiga sua; Afirma que por volta das 01:00hr da madrugada o suspeito chegou em sua casa, pulou o muro e arrombou a porta da cozinha e quando a declarante percebeu o suspeito já estava dentro de casa quebrando moveis e utensílios domésticos e além disso agrediu a declarante fisicamente com tapas, puxões de cabelo, socos na cabeça e ainda a ameaçou de morte dizendo que "iria matá-la se ela não saísse da casa e da cidade também"; Afirma que também a ofendeu com muitos palavrões enquanto lhe batia e quebrava as coisas, sendo "biscate, vagabunda, puta"; Afirma que ficou sem entender, pois estava na sua casa dormindo com seus filhos e cuidando de mais duas crianças; Afirma que o suspeito aparentava ter ingerido bebidas alcoólicas; Afirma que após o suspeito lhe agredir e quebrar alguns moveis saiu da casa tomando rumo ignorado, sendo assim com medo dele voltar a declarante acionou a polícia que não o encontrou, mas que a levou para próximo da casa de uma amiga perto do mosteiro, pois como ela não sabia se os tais amigos estariam em casa, preferiu que a viatura da polícia não se aproximasse; Afirma que ficou sabendo que após sua saída de casa o suspeito voltou no local e quebrou novamente vários objetos, tais como geladeira, forno elétrico, e que não sabe se quebrou mais alguma coisa, pois como saiu de casa não retornou até o momento; Afirma que acredita que um dos motivos do suspeito ter lhe agredido deve ser por ciúmes, pelo fato dela já estar se relacionando com outra pessoa.”
(Id. n. 170362435)

“(...)
MP
: Em relação aos fatos que o Juíz indicou, o que aconteceu nessa data, em que circunstâncias? Eu gostaria de saber, basicamente, que horário, onde foi, quem estava presente nesse local, e que atos a senhora presenciou ou suportou e que ele teria sido responsável por esses atos.
PATRÍCIA
: Então, eu tava num momento, que nunca tinha acontecido isso né, de ele chegar assim, até hoje eu não entendo o que levou ele a fazer isso, mas no dia ele tava, acho que ele tinha ingerido bebida alcoólica, não entendi em nenhum momento o que aconteceu, porque fora isso ele não tinha chegado nesse ponto, de chegar e fazer isso, eu só me recordo que eu acordei, eu deitei e me recordo de ver ele assim na porta e aí eu até me assustei, porque tava tudo trancado, mas eu tinha largado a minha porta aberta, tinha trancado o portão e minha porta estava aberta, mas até hoje eu to tentando entender o que aconteceu aquela noite, porque até hoje eu não entendo, ele nunca tinha feito isso. (...)
MP
: Em relação ao que aconteceu, o que de fato aconteceu?
PATRÍCIA
: Ele só puxou meu cabelo, apertou minhas mãos bem forte né, e me empurrou contra a parede, foi onde ficou uma marca no braço, que qualquer coisa já me deixa roxa, até eu estou com umas lesões aqui no braço porque no meu serviço eu bato, então qualquer coisinha já fica roxa, então eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite.
MP
: Em relação a senhora falou que só percebeu que ele estava dentro da residência da senhora, a senhora chegou a ouvir algum barulho?
PATRÍCIA
: Não, não ouvi, até que eu assustei quando vi ele dentro de casa, porque ele sempre chama no portão, e eu sempre vou atender ele no portão, porque ele vai ver as crianças e eu nunca proibi ele (...)
MP
: A senhora mencionou que o portão da casa da senhora estava fechado, correto?
PATRÍCIA
: Sim.
MP
: A casa da senhora é murada?
PATRÍCIA
: Toda murada. (...)
MP
: Algum objeto foi danificado lá na casa da senhora?
PATRÍCIA
: Só o meu forninho que foi danificado, a parte de cima aonde ele bateu a mão e o meu celular que sumiu, não sei onde ele pôs, nós já procurou, não encontrei, comprei outro.
MP
: Isso foi em que momento, que ele danificou esses?
PATRÍCIA
: Quando eu estava saindo de dentro de casa, quando eu consegui passar pela cozinha, eu olhei para trás, ele só bateu a mão em cima do forninho, só isso que eu lembro. (...)
MP
: Nesse momento que ele estava no interior da residência, você lembra se ele chegou a fazer alguma ameaça para a senhora?
PATRÍCIA
: Ele sempre falava para mim sair da cidade, que eu tinha que ir embora da cidade.
MP
: Nesse dia, a senhora se recorda se ele disse isso?
PATRÍCIA
: No dia ele falou para mim: “porque você não vai embora da cidade, vai embora daqui, vai embora” que é a única coisa que eu me recordo bastante. (...)”
(Transcrição retirada das alegações finais do órgão ministerial - Id. n. 170362884).

Note-se que as declarações da ofendida são coesas no sentido de que o acusado invadiu a sua residência durante a noite, a agrediu fisicamente, a ameaçou caso não mudasse de cidade e danificou eletrodomésticos do seu imóvel,
descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas.

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelo auto de exame de corpo de delito, no qual consta que a vítima apresentava lesões corporais, quais sejam
equimose no braço e edema na cabeça (Id. n. 170362449), bem como pelo
laudo pericial de constatação de local de crime, subscrito por investigador de Polícia nomeado “
ad hoc
”, que indica a ocorrência de danos na geladeira e forno elétrico que estavam no imóvel (Id. n.
170362452).

Não bastasse, interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante
Leandro Ferreira Alves
confessou a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, invasão de domicílio e dano, negando apenas a ameaça,
sic
:

“a) que bebeu demais, saiu da conveniência, em vez de ir para a sua casa, foi para a casa da vítima, e lá pulou o muro, abriu a porta da casa que não estava trancada;
b) que

puxou o cabelo dela para trás com força, enquanto ela estava rasgando sua camiseta; c) em certo momento grudou nos braços dela e foi empurrando ela até encostar no muro;
d) que depois disso a vítima saiu de dentro da casa;
e)

que na sequência deu um chute na geladeira, bateu no forninho;
f) que o muro tem dois metros de altura;
g) que não tinha autorização para entrar na casa, em nenhum momento ela autorizou ele entrar na casa, que estava errado, que estava alcoolizado;
h) negou ter dado socos na cabeça da vítima,
que a lesão é porque puxou muito forte os cabelos da vítima
, que puxou porque ela estava rasgando sua camiseta;
i) que encostou ela no muro, segurou ela pelos braços, que os braços dela ficaram roxo;
j) não quebrou a porta, a porta estava encostada; k) que correu depois que a vítima foi até a vizinha e chamaram a polícia; l) que quanto ao celular não sabe onde caiu, não sabe onde o celular ficou; m) que não a ameaçou de morte, mas que falou para ela sair da cidade porque não se conformava que ela ficasse com outra pessoa;
n) Que

sabia que a vítima possuía uma medida de proteção e que não poderia ir até a casa dela
.”
(Transcrição retirada das alegações finais do órgão ministerial - Id. n. 170362884)

Os policiais militares Adauto de Feitas Primo e Cenilton de Lima Braga, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, perante as autoridades policial e judicial, relataram que foram acionados pela vítima porque o apelante havia invadido a sua residência, a ameaçado de morte, agredido fisicamente e danificado eletrométricos; destacaram que a ofendida estava muito apavorada, em pânico e com medo do acusado voltar e matá-la conforme a ameaça proferida; o apelante resistiu à prisão, tendo desobedecido diversas ordens, tentado empreender fuga e investido contra a guarnição, sendo necessária a realização de disparo com munição menos letal para conseguir abordá-lo e prendê-lo (Id. n. 170362434, 170362433 e mídias audiovisuais).

Oportuno trazer alguns trechos dos depoimentos judiciais prestados pelas aludidas testemunhas,
in verbis
:

“
ADAUTO
: Eu participei da ocorrência nós fomos lá no local, fomos acionados via 190, já no início da madrugada onde, em tese, a vítima alega que seu ex estaria quebrando a medida protetiva e estaria na sua residência agredindo e ameaçando a mesma, a gente chama de B.O. de Maria da Penha, sempre acontece casos desse tipo. Quando deslocamos até o local e que deparamos com a vítima, ela passou as primeiras informações, que era o seu ex que teria agredido a mesma e entrada em sua residência, e ainda agrediu, no caso, agrediu ela fisicamente. Só que nesse momento aí a gente não localizou o suspeito, e aí iniciou-se as diligências. (...) Após a gente conversar com a com a vítima, ela falou que queria fazer o B.O, aí eu perguntei pra ela se ela teria algum lugar para ficar, porque naquele local que ela estava, aparentemente não era seguro, tendo em vista que o suspeito já havia, em outra oportunidade tentado contra a vida da vítima. (...)
MP
: Em relação à vítima, ela chegou a apresentar alguma informação para o senhor do ocorrido lá no momento?
ADAUTO
: Sim,
ela disse que o seu ex era muito agressivo e violento, já havia tentado outras vezes contra a vida da mesma, ameaçou ela de morte e não lembro precisar os maiores detalhes, mas a situação era um tanto quanto, a vítima estava muito apavorada a gente via que a situação era grave, que poderia, em tese, do suspeito até matar ela, então assim, a gente percebia que era a que a vítima estava muito em pânico,
realmente a situação era grave, então, por isso a gente foi mais firme possível, no atendimento para conduzir o mesmo. (...) Ela tinha algumas lesões umas pequenas lesões, segundo ela, que o mesmo havia agredido. (...) Após a gente levar a vítima na residência que é em outro bairro, populares, ligou dizendo que o suspeito estaria de volta na casa, com a intenção em tese de matá-la. E aí retornamos para o local, na casa da vítima e o suspeito de novo evadiu-se do local, aí começou então as diligências para tentar, prender e encaminhar o suspeito. Aí o mesmo começou a correr nas ruas, andava o bairro inteiro, o bairro lá foi até o bairro vizinho e a gente não conseguia fazer a abordagem é porque o mesmo corria.
A gente verbalizava, dava as ordens para o mesmo, e ele não acatava
, e aí foi continuando por vários minutos, e aí já começou a ter mobilização social, que populares, começou a perceber a movimentação, saber o que estava acontecendo. Após mais de meia hora, talvez horas, nesse acompanhamento, conseguimos abordar o mesmo. Mas nisso já a gente já tinha verbalizado por inúmeras vezes que era para o mesmo colocar a mão na cabeça, parar, fazer o algemamento e conduzir o mesmo para a Delegacia, porém o mesmo não obedecia a ordem naquele momento, na verdade já tinha descumprido a determinação judicial, e não cumprindo as ordens que a gente emanava ali em alto som, bom som, de forma bem firme, então ele continuava correndo nas ruas por vários quarteirões, até que em dado momento a gente conseguiu aproximar do mesmo, e assim foi feita a abordagem. Eu pedi para ele colocar a mão na cabeça e deitar no chão, o mesmo não acatava as ordens. Como já estava algum tempo naquele acompanhamento tático, o mesmo já havia descumprido ordem judicial, já havia entrado na residência, enfim, foi tratado da forma como fala no nosso manual, o POP né, foi tratado de forma de infrator da Lei, até porque a gente não conhecia ele, não sabia se estava armado, se poderia ter alguma arma ou arma branca, aí foi verbalizado pra ele colocar a mão na cabeça, deitar no chão e parar aquela ação de ficar correndo e o mesmo não acatou, eu por várias vezes disse: “Polícia Militar, coloque a mão na cabeça, deite-se no chão” e o mesmo não acatou a ordem. Então como a gente já tinha aproximado do mesmo, já estava próximo, tendo em vista que estava a guarnição PM em dois policiais, o ideal seria ter pelo menos duas guarnições de 8 policiais com 2 viaturas, naquele local, em tese, Ermo, né, que foi já mais afastado do local da residência da vítima.
E o mesmo, não acatava as ordens que eu anunciava, em dado momento, ele ainda tentou contra a guarnição
. Aí onde eu anunciei que ia efetuar disparos de arma menos que letal, a gente chama de munição antimotim.
O mesmo continuava insistindo em não cumprir as ordens, quando ele tentou contra a guarnição eu efetuei o primeiro disparo de munição menos que letal, o mesmo ainda não cessou aquela injusta agressão contra a própria guarnição e não obedeceu as ordens que ali já havia dito por inúmeras vezes, sendo necessário mais de um disparo de arma menos que letal, e aí em dado momento o mesmo cessou a sua ação, e falou: “agora eu vou”.
Aí deitou-se no chão e colocou a mão na cabeça, nesse momento cessou também os disparos de arma menos que letal. E assim foi feito o algemamento e a condução. (...)”
(Transcrição retirada das alegações finais do órgão ministerial - Id. n. 170362884)

“
CENILTON
: Tudo começou com a ligação no 190, a qual o COPOM passou pra gente na viatura, a qual a solicitante falou que seu ex tinha pulado o muro da sua residência na madrugada e arrombou a sua porta, e ali começou a quebrar alguns utensílios da sua casa, bem como veio a agredir a mesma com socos na cabeça. Aí de imediato, depois dessas informações nós já deslocamos para o local do fato, onde quando chegamos lá o suspeito já não se encontrava mais no local. Informado pela vítima e por vizinhos que lá se encontravam, que ele já tinha entrado numa área de mata ali próximo, que tinha vários lotes vazios ali cheio de capim, outra plantação de milho, aí como o suspeito já tinha evadido do local, a gente atendeu ali de primeira a vítima, perguntando oque que tinha acontecido. Aí ela só complementou conforme o que já foi passado pelo Copom e confirmou, né? E até mostrou que
tinha lesões na cabeça, tinha uns calombo na cabeça, segundo ela foi resultante das agressões do suspeito
, o qual ela relata que ele estava assim muito nervoso e aparentava estar em visível estado de embriaguez alcoólica. Aí quando ela pediu socorro ele pegou e saiu a tempo da guarnição chegou a gente já não encontrou ele mais. (...)
A gente verbalizou por diversas vezes para ele deitar ao chão e colocar a mão na cabeça onde não foi acatado
. Quando em determinado momento,
ele resistiu contra a guarnição que foi, que teve a necessidade de usar o tiro de antimotim não letal, ali na parte da das pernas, onde é pegou nas duas pernas dele, e aí como ele não parou ainda, teve a necessidade de um segundo disparo que pegou ali na região da costela dele, entre a costela e o peito
. Aí, posteriormente, foi usado o uso moderado da força ali para conter o mesmo que num tinha obedecido à ordem legal da guarnição, onde a gente com o uso moderado da força, conseguimos algemar o mesmo e conduzir ele para o hospital para fazer os curativos decorrente dos disparos não letais. (...)”
(Transcrição retirada das alegações finais do órgão ministerial - Id. n. 170362884)

Importante destacar que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – 2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADO E EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO – ROGO POR EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
Nos termos do artigo 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena. Não comprovadas minimamente as alegações de legítima defesa quanto ao crime de lesões corporais e, e de atipicidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deve ser mantida a condenação. Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).”
(N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.7.2022).

Como se depreende dos elementos probatórios acima transcritos, o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência, adentrando a residência da vítima durante a noite, sem a sua permissão, apesar de ter ciência da proibição judicial, e a agrediu fisicamente, resultando nas lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito.

Além da invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal [admitidos pelo apelante], também ficou comprovado pelas provas testemunhal e pericial que o réu proferiu ameaça contra a vítima, afirmando que iria matá-la se não saísse da casa e mudasse de cidade, danificou eletrométricos de sua casa e se opôs à prisão, investindo contra os policiais militares.

A ameaça de morte, descrita pela vítima em sede extrajudicial e pelos agentes policiais nas duas fases da instrução criminal, resultou em temor e sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que ela procurou tutela judicial, representou o apelante criminalmente e os policiais militares foram uníssonos em relatar que ela estava em pânico, apavorada e com muito medo dele “cumprir” o mal prometido.

Consigne-se que há registro de que o acusado é agressivo, violento e, em consulta ao sistema PJE, verifico que ele já ameaçou a vítima de morte em outra oportunidade, no ano de 2021 (PJE
1000329-63.2021.8.11.0038), a reforçar a conclusão de que sua conduta a afetou.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da indenização a título de danos morais, uma vez que a reparação à vítima não foi fixada na sentença.”
(N.U 1004539-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em relação ao delito de dano, verifica-se que o apelante, deliberadamente, danificou a geladeira e forno elétrico da vítima, mediante chutes e socos, conforme ele mesmo admitiu em Juízo, bem como fora atestado no laudo pericial de constatação de local de crime, confeccionado por investigador de Polícia nomeado “ad hoc” pelo delegado de Polícia.

Nesse contexto, não obstante o art. 158 da Lei Adjetiva Penal prescreva a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações materiais, o mesmo Estatuto trouxe regramento destinado a harmonizá-lo nos casos em que não é possível a realização do exame por perito oficial, tornando viável a prolação de édito condenatório sem o respectivo laudo pericial.

Quanto ao dolo da conduta perpetrada, ainda que a defesa sustente a ausência do animus nocendi, fica nítido na narrativa do acusado perante a autoridade judicial que agiu com o único propósito de causar dano ao patrimônio da vítima.

No tocante à resistência, os elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente os relatos dos policiais, não deixam dúvidas da prática delitiva.

Neste ponto, importante frisar que a ausência do auto de resistência ou exame de corpo de delito, por si só, não impede a condenação por esse crime.

Destarte, demonstrado que o acusado opôs-se à execução de ato legal efetuado pelos policiais militares, inclusive investiu contra eles, impertinente a absolvição na forma requerida.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO QUE ATESTAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTO DE RESISTÊNCIA – DESCABIMENTO – FATOS DEMONSTRADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e que portava arma de fogo de uso permitido, sobretudo diante da prova testemunhal colhida em juízo e da própria confissão espontânea do réu, imperativa a manutenção da condenação.

Inviável a absolvição quanto ao delito de resistência se a prova testemunhal produzida durante a instrução não deixa dúvidas de que o réu investiu contra os policiais para evitar a sua prisão, sendo dispensável a realização do auto de resistência.”
(N.U 0007709-31.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Sobre o pedido de desclassificação do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal para o delito tipificado no art. 129, §9º, do mesmo diploma, entendo que, também, não assiste razão a defesa.

Conquanto exista um aparente conflito entre ambas as formas qualificadas do crime de lesão corporal leve (CP, art. 129, §§ 9º e 13), de uma interpretação sistêmica depreende-se que situações de violência doméstica, em que se verifica uma clara discriminação à condição de mulher — como a descrita neste processo —, amoldam-se ao previsto no art. 129, § 13º, do CP.

Isso porque a Lei n. 4.188/2021 criou o tipo penal do art. 129, § 13º, do CP, como um mecanismo próprio de enfrentamento da violência familiar contra a mulher:

Art. 129, § 13º
. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatroanos).

Art. 121, § 2º-A. Considerar-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica familiar;

II- menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Trata-se, portanto, de norma específica em relação à prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, que possui um caráter mais geral, abrangendo outras situações de violência no âmbito doméstico, como, por exemplo, àquelas nas quais é possível identificar um sujeito passivo do sexo masculino ou não é possível identificar elementos de submissão de gênero.

Superadas as teses absolutória/desclassificatória, a defesa postulou o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Todavia, como bem pontuado pela PGJ em seu parecer, o valor arbitrado pelo magistrado na quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), “
diferente do que alega a defesa, não se trata de indenização a título de dano moral, mas de valor mínimo arbitrado para a reparação do prejuízo material ocasionado pelo crime de dano
” (Id. n. 175478191).

De toda sorte, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pelo ofendido impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
”.

No caso, não houve pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória ou nas alegações finais pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais decorrentes do delito de dano, tampouco instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Registre-se que o laudo pericial que atestou os danos causados não indica o prejuízo suportado pela vítima.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.6.2020) – destaquei.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
para tão somente afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023